Tribunal: TJDFT
Processo: 0002711-08.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002711-08.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA EMBARGADO: ELIENE CRISTINA DE OLIVEIRA BATISTA LANDIM, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA em face de acórdão no 1216468 que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos, entre eles aquele apresentando pela embargante. Em relação ao pedido de levantamento de valores (ID 13052059) informo que tal medida somente é possível no juízo de origem tendo em vista que o valor foi depositado em conta vinculada àquele juízo. Nada a prover quanto ao pedido de ID 13140838. No mais, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para que, querendo, se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre o possível não conhecimento do presente Embargos de Declaração em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2020 16:40:03. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador